Tribunal: TJSP
Processo: 1001498-52.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2 Se a parte autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito o pedido improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC/2015. 3. A dúvida ou insuficiência de prova

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2 Se a parte autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito o pedido improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC/2015. 3. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).